Tribunal: TJMT
Processo: 1030710-55.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030710-55.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DA SILVA CHAPARRO - CPF: 966.077.501-68 (APELANTE), LUCAS NASCIMENTO FRANCO - CPF: 008.871.892-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADO TEOR ALCOÓLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IDONEIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DETRAÇÃO CAUTELAR DE PENA ACESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 306, §1o, inciso I, c/c art. 298, inciso V, ambos da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena privativa de liberdade de 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano, 7 meses e 7 dias. A condenação decorreu do fato de o acusado ter conduzido um ônibus com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, registrando a concentração de 1,44 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o teor alcoólico substancialmente elevado constatado pelo etilômetro constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria ou se configura
bis in idem
; (ii) determinar se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável é desproporcional; e (iii) examinar se é viável, em sede de conhecimento, a detração do período em que o acusado cumpriu medida cautelar de suspensão da habilitação para abatimento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concentração de álcool significativamente superior ao patamar mínimo legal de tipicidade (0,3 mg/L) demonstra maior intensidade no descumprimento da norma e exasperação do risco gerado à segurança viária. No caso prático, o teste de etilômetro aferiu o valor de 1,44 mg/L, que equivale a quase cinco vezes o limite legal, justificando o incremento da pena-base pela valoração negativa da vetorial culpabilidade, sem que isso caracterize dupla valoração do mesmo fato (
bis in idem
).

4.

O legislador penal conferiu ao magistrado discricionariedade motivada para a fixação do
quantum
de aumento na pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica (como 1/6 sobre a pena mínima). A adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando fundamentação idônea no caso em apreço.

5.

O instituto da detração penal no juízo de conhecimento tem por escopo precípuo a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 387, §2o, do CPP. A pretensão de detração do tempo de cumprimento de medida cautelar restritiva de direitos para o desconto da penalidade acessória de suspensão da habilitação deve ser submetida e apreciada perante o Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado, com acesso ao quadro executório consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constatação de consumo de álcool em quantidade expressivamente superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, autorizando o recrudescimento da pena-base. 2. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de fração de aumento predeterminada na primeira fase da dosimetria da pena, inserindo-se na discricionariedade motivada do julgador a escolha de parâmetro razoável, tal como a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima. 3. Salvo na hipótese voltada à fixação de regime prisional na sentença condenatória, o pedido de detração atinente a penas acessórias ou medidas cautelares diversas da prisão deve ser analisado e julgado pelo Juízo da Execução Penal.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 42 e art. 59; CPP, art. 387, §2o; CTB (Lei no 9.503/1997), art. 298, V, e art. 306, caput e §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 468.491/MS, Sexta Turma, j. 21/11/2018; TJMT, N.U 1000301-47.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, j. 24/09/2024; TJMT, N.U 0001236-50.2016.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEANDRO DA SILVA CHAPARRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DA SILVA CHAPARRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.o 1030710-55.2023.8.11.0015, o
condenou
como incurso nas penas do
artigo 306, §1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso V, ambos da Lei n.o 9.503/1997
, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
113 (cento e treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e da
pena acessória
de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 357442911, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante deduz
três insurgências adstritas à dosimetria da pena
. Primeiramente, sustenta a indevida
valoração negativa da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria
, ao argumento de que o teor alcoólico aferido pelo etilômetro constitui elementar do tipo penal, sendo inidôneo para fundamentar a exasperação da pena-base.

Em segundo lugar, pugna pelo
redimensionamento do critério de exasperação
da pena-base
, requerendo a aplicação da fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, em substituição à fração de 2/8 (dois oitavos) adotada pelo juízo singular e incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas.

Por derradeiro, postula o
reconhecimento da detração
do período de 01 (um) ano em que o sentenciado esteve submetido à
medida cautelar de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória (ID 138770009), para fins de
abatimento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir fixada na sentença condenatória
, com amparo nos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Em contrarrazões vistas no ID 357442913, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 359499394, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos que
LEANDRO DA SILVA CHAPARRO
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito previsto no art. 306,
caput
, c/c art. 298, inc. V, ambos da Lei n.o 9.503/97; porque, no dia
11 de dezembro de 2023
, por volta das 20h50, no estacionamento do Terminal Rodoviário localizado na Rua das Colombinas, n.o 374, bairro Setor Industrial, na Comarca de Sinop/MT,
conduziu veículo automotor
— um ônibus da empresa Eucatur —
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, sendo abordado por guarnição da Polícia Militar após comunicação de que apresentava visíveis sinais de embriaguez.

No local, os policiais constataram andar cambaleante, fala arrastada e odor etílico, e o teste de etilômetro n.o 03367 aferiu a concentração de 1,44 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pena-base:

Inicialmente, a i. Defesa almeja
exclusão da carga negativa conferida à vetorial da
culpabilidade
, argumentando que o teor alcoólico aferido pelo etilômetro constitui elementar do tipo penal, sendo inidôneo para fundamentar a exasperação da pena-base. Além disso, questiona a
fração adotada
pelo MM. Juiz
a quo
para incrementar a sanção basilar, insistindo tratar-se de parâmetro desproporcional e desarrazoado.

As pretensões, contudo,
não
comportam acolhimento
.

Como é sabido, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo que o tipo penal estabelece como parâmetro mínimo de constatação a concentração igual ou superior a 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, aferida por etilômetro. Esse patamar representa, portanto, o limiar mínimo de tipicidade — a elementar típica propriamente dita, sem a qual a conduta seria atípica.

Ocorre que a mera configuração do tipo penal pelo atingimento do patamar mínimo
não esgota o juízo de reprovabilidade que deve orientar a individualização da pena
. A concentração de álcool verificada no organismo do condutor não é dado indiferente ao direito penal: quanto mais elevado o teor alcoólico, maior o comprometimento da capacidade psicomotora e, por conseguinte, mais intenso o risco gerado à segurança viária e à incolumidade de terceiros. Nesse sentido,
a intensidade com que o agente supera o patamar mínimo de tipicidade constitui dado fático concreto que extrapola o núcleo mínimo do tipo penal
, revelando um
plus
de desvalor da ação que autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

In casu
, o apelante apresentou concentração de
1,44 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
— valor que corresponde a
quase cinco vezes o limite mínimo
de 0,3 mg/L previsto na legislação.

Tal circunstância não se confunde com a mera presença da elementar típica: enquanto uma se satisfaz com qualquer concentração igual ou superior ao patamar legal, a outra diz respeito à intensidade extraordinária com que o agente supera esse patamar, evidenciando grau de comprometimento psicomotor substancialmente superior ao mínimo necessário à configuração do delito. Trata-se, portanto, de circunstância concreta que extrapola o núcleo mínimo do tipo penal e potencializa o risco à segurança viária, justificando a maior censurabilidade da conduta.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que a vedação ao
bis in idem
dosimétrico, que proíbe a dupla valoração do mesmo fato em desfavor do réu, não alcança essa hipótese.

O que se veda é a utilização da mera presença da elementar típica — isto é, do simples fato de o agente ter conduzido o veículo com concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg/L — como fundamento autônomo para a exasperação da pena-base. O que se permite, e que foi feito na sentença recorrida (ID 357442901), é a consideração da
intensidade concreta com que essa elementar se manifesta no caso sub judice
, revelando maior desvalor da ação e maior grau de reprovabilidade pessoal do agente.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, segundo a qual
“
A constatação de consumo de álcool em quantidade superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial e permitir o recrudescimento da pena-base
.”
(N.U 1000301-47.2023.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Destarte, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração negativa da culpabilidade com fundamento no elevado teor alcoólico constatado,
ratifico-a
.

Da mesma forma, tampouco prospera a almejada retificação da fração de incremento adotado pelo d. juízo
a quo
.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica, ampla discricionariedade para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal incrementos quantitativos distintos e independentes, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos. Ou seja, a atuação do juiz deve observar o
livre convencimento motivado
, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, considerando as singularidades de cada caso concreto.

Neste cenário, para evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e em respeito ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores têm sugerido o uso das frações paradigmáticas de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito
ou
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, as quais, repise-se, servem apenas como
patamares norteadores
. Tais frações são destinadas a garantir segurança jurídica e razoabilidade, contudo, não configuram uma imposição rígida, sendo possível ao juiz adotar outros parâmetros diante das particularidades do caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Entretanto, também é cediço que
inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de uma ou outra fração específica
, cabendo ao magistrado ponderar as condições pessoais do agente e as circunstâncias fáticas do delito, em observância ao princípio da discricionariedade motivada.

In casu
, o juízo
a quo
reconheceu a presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis —
culpabilidade
e
maus antecedentes
— e aplicou a fração de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
para cada uma delas
, com expressa remissão a precedente do Superior Tribunal de Justiça, expondo fundamentação idônea e concreta para o incremento operado.

Tem-se, portanto, que de maneira fundamentada, o magistrado sentenciante escolheu a fração de aumento que julgou mais consentânea com o caso concreto, de modo que só se licenciaria eventual correção por este eg. Tribunal de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso — o que não se verifica na espécie.

Friso, por oportuno, que o precedente desta eg. Corte de Justiça estadual colacionado pela i. Defesa (Apelação Criminal n. 0013731-76.2008.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, julgado em 18/12/2025) não infirma a conclusão ora alcançada.

Aquele julgado não fixou fração vinculante para todos os casos de dosimetria, limitando-se a reputar razoável o critério de 1/6 sobre o mínimo legal nas circunstâncias específicas daquele feito. A adoção de fração diversa — como a de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, referendada por precedente do Superior Tribunal de Justiça — não configura ilegalidade, representando legítimo exercício da discricionariedade motivada do magistrado sentenciante, que expôs fundamentos concretos e idôneos para a escolha operada.

À vista de tais argumentos,
preservo a fração de incremento
de 2/8 (dois oitavos) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, eleita pelo MM. Juiz
a quo
.

2.

Da detração penal:

Como segunda vertente recursal, requer o apelante o reconhecimento da detração do período de 01 (um) ano em que esteve submetido à medida cautelar de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, para fins de abatimento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir fixada na sentença condenatória.

Sem razão
.

É sabido que, em se tratando de crimes de trânsito, além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, o legislador impôs a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por prazo certo e determinado. Essa pena acessória, de natureza eminentemente punitiva,
não se confunde com a medida cautelar de suspensão da habilitação
, que ostenta natureza
preventiva
e
instrumental
, podendo ser decretada em qualquer fase da investigação ou da ação penal com o escopo de garantir a ordem pública — e não como consequência jurídica da condenação.

O instituto da
detração penal
, em sua formulação normativa, restringe-se ao cômputo do tempo de privação de liberdade para fins de execução da pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua extensão automática às penas acessórias. Ademais, a detração a ser realizada pelo juízo de conhecimento, por ocasião da prolação da sentença condenatória, limita-se àquela destinada à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade — e não ao abatimento de penas acessórias.

Tal orientação, aliás, também é adotada no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, consoante se observa do seguinte precedente, in verbis:

"[...] Não se tratando da hipótese prevista no art. 387, § 2°, do CPP (detração para fins de modificação de regime prisional
), o pleito para detração da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado do acórdão
."
(TJMT, N.U 0001236-50.2016.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/07/2024). Grifei.

Oportunamente, consigno que os precedentes do eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do eg. Tribunal de Justiça do Paraná trazidos pela i. Defesa em abono à sua tese
não vinculam este Sodalício e tampouco se mostram aptos a afastar o entendimento aqui adotado
. Além de emanarem de cortes distintas, sem qualquer eficácia vinculante perante este eg. Tribunal, foram proferidos em contextos fáticos e processuais que não guardam integral correspondência com a situação dos autos.

Com efeito, a ausência de previsão legal expressa para a detração de penas acessórias — constatada pelo próprio juízo
a quo
a partir da literalidade do art. 42 do Código Penal — não pode ser suprida por analogia em sede de conhecimento, competindo ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado, examinar a pertinência e os limites de eventual compensação, com acesso ao quadro executório completo.

Destarte, eventual contagem ou desconto do período em que o apelante permaneceu com o direito de dirigir suspenso de forma cautelar não pode ser apreciado nesta instância revisora, devendo o pedido ser renovado após o trânsito em julgado do presente acórdão perante o Juízo competente para conhecer e julgar incidentes de execução dessa natureza.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
LEANDRO DA SILVA CHAPARRO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 1030710-55.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026